Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-65.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. SLOGAN DA GESTÃO
ATUAL E BRASÃO DA PREFEITURA EM TENDAS ESPALHADAS NA FEIRA
MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E DO VICE-
PREFEITO, COMO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Num. 44186760 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
I. CASO EM EXAME
1.1 A Federação PSDB/Cidadania interpôs recurso eleitoral visando à reforma da
sentença de primeiro grau, buscando o reconhecimento da legitimidade passiva do
vice-prefeito Renato da Silva e a condenação do prefeito Leonaldo Paranhos da
Silva e do vice-prefeito à multa por prática de conduta vedada, consistente na
veiculação de publicidade institucional em período proibido.
1.2 A sentença de primeiro grau afastou a legitimidade passiva do vice-prefeito e
não
reconheceu
a
configuração
de
conduta
vedada,
por
ausência
de
responsabilidade do gestor público.
1.3 O recurso pretende, ainda, a condenação dos recorridos à multa prevista na
legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de publicidade
institucional durante o período vedado caracteriza conduta vedada, nos termos do
artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se o prefeito e o vice-prefeito são
responsáveis pela prática da conduta vedada, com consequente aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, bem como a Resolução nº 23.735/2024
do TSE, proíbem a veiculação de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, o que
não foi comprovado nos autos.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
responsabilidade pela prática da conduta vedada recai sobre o gestor público que a
autorizou ou deveria fiscalizá-la, sendo irrelevante a alegação de que não teve
prévio conhecimento ou que emitiu ordens para evitar a prática. O beneficiário da
conduta, no caso, o vice-prefeito e pré-candidato a prefeito, à época, também é
corresponsável, conforme entendimento consolidado em decisões do TSE (AgR-
RespEl nº 060153053/MG, Rel. Min. Benedito Gonç

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600070-65.2024.6.16.0068

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600070-
65.2024.6.16.0068, que julgou improcedente a representação em face de Leonaldo Paranhos da
Silva, extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código
de Processo Civil. (Representação Especial ajuizada pela Federação PSDB/Cidadania nos termos
do art. 73, §10, da Lei 9.504/97, e art. 44, da Res. 23.608/2016, do TSE, em face de Leonaldo
Paranhos da Silva e Renato Silva. Alegam que, em 28/07/2024 tomou-se conhecimento de que na
Feira do Teatro, que é realizada todos os domingos do estacionamento do Centro Cultura Gilberto
Mayer, existem várias "tendas" que são cedidas pela Prefeitura de Cascavel para os feirantes onde
consta o slogan "Eficiência e Transparência", logo abaixo da logomarca da Prefeitura de Cascavel.
Conforme se verifica, na "tenda" de número 59 o slogan "eficiência e transparência" foi
devidamente coberto, porém, o mesmo não aconteceu na tenda de número 19. As fotos foram
tiradas no dia 28/07/2024, conforme os metadados das imagens em anexo, que foram juntadas sem
alterações, bem como, pelo exemplar do Jornal Hoje que foi distribuído gratuitamente para todos
que estavam presentes na Feira do Teatro de 28/07/2024, datado de 26/07/2024. Por mais que basta
que uma tenda tenha o referido slogan, e por isso não foram colacionadas imagens das demais,
eram várias as que estavam com a referida logomarca da Prefeitura de Cascavel e o SLOGAN
"Eficiência e Transparência", que é atrelado a esta gestão específica do Prefeito Leonaldo
Paranhos. Alegam também que, o que se vê nas publicidades institucionais acima citadas não tem
caráter de informação, educação ou orientação social, mas sim "publicidade institucional que, por
slogans, logotipos, sinais ou marcas" acabam por identificar "determinado agente público, partido
político ou administração pública". Havendo, portanto, a prática de condutas vedadas pela
administração municipal, faz-se necessário a presente representação especial a fim de ser
determinada a imediata remoção de tais publicidades. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(AGRAVANTE)

EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (AGRAVADA)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (AGRAVADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186760
07/11/2024
09:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44186760 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.385

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
0600070-65.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
AGRAVANTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
AGRAVADA: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
AGRAVADA: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. SLOGAN DA GESTÃO
ATUAL E BRASÃO DA PREFEITURA EM TENDAS ESPALHADAS NA FEIRA
MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E DO VICE-
PREFEITO, COMO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Num. 44186760 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
I. CASO EM EXAME
1.1 A Federação PSDB/Cidadania interpôs recurso eleitoral visando à reforma da
sentença de primeiro grau, buscando o reconhecimento da legitimidade passiva do
vice-prefeito Renato da Silva e a condenação do prefeito Leonaldo Paranhos da
Silva e do vice-prefeito à multa por prática de conduta vedada, consistente na
veiculação de publicidade institucional em período proibido.
1.2 A sentença de primeiro grau afastou a legitimidade passiva do vice-prefeito e
não reconheceu a configuração de conduta vedada, por ausência de
responsabilidade do gestor público.
1.3 O recurso pretende, ainda, a condenação dos recorridos à multa prevista na
legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de publicidade
institucional durante o período vedado caracteriza conduta vedada, nos termos do
artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se o prefeito e o vice-prefeito são
responsáveis pela prática da conduta vedada, com consequente aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, bem como a Resolução nº 23.735/2024
do TSE, proíbem a veiculação de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, o que
não foi comprovado nos autos.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
responsabilidade pela prática da conduta vedada recai sobre o gestor público que a
autorizou ou deveria fiscalizá-la, sendo irrelevante a alegação de que não teve
prévio conhecimento ou que emitiu ordens para evitar a prática. O beneficiário da
conduta, no caso, o vice-prefeito e pré-candidato a prefeito, à época, também é
corresponsável, conforme entendimento consolidado em decisões do TSE (AgR-
RespEl nº 060153053/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves).
3.3 Restou comprovada a veiculação de publicidade institucional com slogan da
atual gestão e brasão do município de Cascavel, em evidente violação ao artigo 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, configurando-se a conduta vedada.
3.4 A responsabilidade do prefeito e do vice-prefeito como beneficiário da
publicidade é patente, conforme entendimento consolidado pelo TREPR (RP nº
060001381, Acórdão nº 60894, AGUDOS DO SUL-PR, Rel. Des. Carlos Mauricio
Ferreira) e outras decisões análogas do TREES e do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44186760 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
4.1 Recurso eleitoral conhecido e provido para reconhecer a legitimidade passiva de
Renato da Silva, vice-prefeito, como beneficiário da conduta vedada, e condenar o
prefeito Leonaldo Paranhos da Silva e o vice-prefeito Renato da Silva ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais),
individualmente, nos termos do artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de publicidade institucional, em período
vedado, configura conduta vedada, sendo o prefeito responsável pelo ato e o vice-
prefeito, beneficiário, também responsável pela infração, ambos sujeitos à aplicação
de multa."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Federação PSDB/Cidadania, e, negou provimento ao recurso de Leonaldo Paranhos
da Silva, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB/ CIDADANIA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que reconheceu a
ilegitimidade passiva de RENATO DA SILVA e julgou improcedente a representação proposta
contra LEONALDO PARANHOS DA SILVA, extinguindo o feito com julgamento do mérito, por
entender que não houve prática de conduta vedada.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Federação, sob a alegação de que o
recorrido, na condição de Prefeito e apoiador de Renato Silva, Vice-Prefeito e pré-candidato ao
cargo de Prefeito do Município de Cascavel, praticou conduta vedada, ao veicular publicidade
institucional, a partir da exposição do slogan “Eficiência e Transparência”, referente à gestão
atual, logo abaixo da logomarca da Prefeitura de Cascavel, em tendas cedidas pela Prefeitura e

Num. 44186760 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
montadas na Feira do Teatro, todos os domingos no estacionamento do Centro Cultural Gilberto
Mayer, no Município de Cascavel, em período vedado, comprometendo a isonomia entre
candidatos(ID 43938519).
O pedido liminar foi deferido (ID 43938542).
Na sentença, o Juízo entendeu pela ausência de legitimidade passiva de Renato Silva, sob o
fundamento de que não há prova de que contribuiu para a prática do ilícito. No mérito, julgou
improcedente a representação, sob o fundamento de que inexiste comprovação de prévio
conhecimento do Prefeito ou de que tenha autorizado o uso, razão pela qual concluiu pela não
realização de conduta vedada (ID 43938568).
Irresignada, a Federação PSDB/Cidadania apresentou recurso, em que alegou: a) que Renato
Silva, vice-prefeito, é pré-candidato a Prefeito do Município de Cascavel e, portanto, beneficiário
da conduta vedada, devendo figurar como litisconsorte passivo necessário na demanda; b) a
manutenção ou divulgação de novas publicidades durante o período vedado configura utilização
indevida da estrutura pública e, portanto, conduta vedada, não sendo necessária autorização ou
prévio conhecimento do gestor público. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma
da sentença, a fim de reconhecer a legitimidade passiva do vice e condenar os recorridos à multa
prescrita na legislação (ID 43938578).
Leonaldo Paranhos apresentou contrarrazões para requerer o desprovimento do recurso e
manutenção da sentença (ID 43938582).
Renato Silva, por sua vez, também apresentou contrarrazões, para requerer o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença (ID 43938584).
A Procuradoria Regional Eleitoral alegou preliminar de intempestividade do recurso. No mérito,
afirmou que se observa a veiculação do brasão da prefeitura e do slogan da gestão administrativa
do município, em propaganda institucional, o que caracteriza prática de conduta vedada. Com
isso, opina pelo provimento do recurso (ID 43941028).
Determinada a intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca da aventada
intempestividade do recurso interposto (ID 43945351), manifestaram-se, defendendo a sua
tempestividade (ID 43952209).
Reconhecida a intempestividade (ID 43956882), foi interposto agravo interno (ID 43963654),
tendo sido realizado o juízo de retratação para conhecer do recurso interposto (ID 44045598).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, o recurso merece
conhecimento.
Conforme relatado, o recurso interposto pela Federação visa à reforma da sentença, para o fim

Num. 44186760 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
de que Renato da Silva seja considerado legitimado passivo, bem como para que a divulgação de
publicidade institucional durante o período vedado seja considerada conduta vedada, condenado
o Prefeito e o vice à multa prescrita na legislação.
A controvérsia cinge-se a analisar se houve conduta vedada, bem como se a responsabilidade
pela publicidade institucional em período vedado é do gestor público e do vice, caso este se
enquadre como beneficiário, cabendo ou não aplicação de multa.
A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 43954479):
“(...)
O Decreto Municipal 18.484/2024 estabeleceu expressamente a proibição da prática
da conduta vedada apontada pelo representante.
Ainda que eventualmente sobreviesse algum resquício de publicidade institucional
vedada, como indicou o representante, deveria ele vir acompanhado de prova de
prévio conhecimento por parte do chefe do poder executivo, ao qual poderia ser
atribuída responsabilidade por ação ou omissão.
No caso específico dos autos, a impugnação se refere a pequenas impressões do
brasão da prefeitura de Cascavel acompanhado da expressão “Transparência e
Eficiência”.
Não é possível saber se as tendas instaladas na Feira do Teatro forma expostas por
engano, por falta de atenção ou por alguém atuando em descompasso com os
interesses políticos do atual prefeito.
O certo é que o representante não apontou aos representados qualquer conduta.
Apenas tirou algumas fotos de algumas tendas instaladas na Feira do Teatro,
atribuindo aos representados a conduta de deliberadamente promoverem a
publicidade institucional vedada com tal comportamento.
E observe-se que, ainda que o representante assevere que o slogan constante das
pequenas impressões em algumas tendas da feira do teatro possa, de algum modo,
identificar a gestão do atual prefeito, não há qualquer menção a ele em referida
publicidade.
Não é possível saber quando as referidas tendas foram confeccionadas e não é
possível atribuir o slogan que, aliás, corresponde a princípios da própria
administração pública, ao prefeito atual.
Os arestos transcritos pelo representado na contestação do id 122620515, páginas
10, 11 e 12 vão ao encontro do entendimento deste Juízo e permitem a constatação
de que a publicidade mencionada na peça de ingresso não pode ser considerada
conduta vedada.
A partir deste simples slogan, escrito em pequenas letras logo abaixo do brasão da

Num. 44186760 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
prefeitura, em algumas tendas instaladas aos domingos na Feira do Teatro, não é
possível se atribuir ao representado a prática da conduta vedada.
Ainda que se tenha por objetiva a conduta descrita na prefacial, o que se trata dos
autos é até mesmo a sua irrelevância jurídica. Pequenas peças identificadoras do
município em algumas tendas que em nada interferem no processo eleitoral.
O que a Lei 9.504/97 veda, em seu artigo 73, inciso VI, alínea b, é a autorização de
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos, salvo em casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral, sob pena de suspensão imediata da conduta
vedada e sujeição dos responsáveis à multa (§ 4º), nos três meses que antecedem
a eleição.
Nesse sentido, a Resolução TSE no 23.735 de 27.02.2024.
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
...
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
...
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral;
E aqui vale a transcrição da promoção ministerial do id 122629113:
“(...) Aqui, a preocupação com a publicidade institucional no período vedado envolve
necessariamente o alcance do meio de informação utilizado, sob risco de se tornar
desproporcional.
E é aqui que a representação soa exagerada e desproporcional.
Primeiro, porque mais uma vez ingressa com uma representação contra o
representado Renato Silva, sabendo que ele é o vice-prefeito, sem comprovar que
partiu dele a autorização para o uso dos toldos questionados e ciente que nas
demais representações propostas pela Federação, ele foi considerado parte
ilegítima. Enquanto isso, o atual Secretário da Cultura, responsável pela gestão da
feira, foi esquecido.

Num. 44186760 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
Segundo, porque a representação considera meio de informação oficial, um toldo
com brasão da Prefeitura Municipal de Cascavel com os dizeres eficiência e
transparência, em uma feira tradicional que ocorre somente aos domingos.
Terceiro, porque enxerga no mencionado toldo, algo com conotação eleitoral, capaz
de afetar a igualdade do pleito, porque as pessoas que frequentarem as feiras aos
domingos podem associar o mencionado slogan ao pré-candidato Renato Silva e
com as eleições municipais de 2024.
Não me parece que a simples utilização do brasão municipal em toldo de sua
propriedade, com os dizeres Eficiência e Transparência, possa se considerado um
meio capaz de disseminar ideias no intuito de moldar e influenciar a opinião dos
eleitores locais, levando-os a direcionar os seus votos para o pré-candidato
representado, principalmente, em uma feira realizada desde o dia 28 de fevereiro de
2018, para promover o encontro e o convívio intergeracional, incentivar a atividade
artística, artesanal, cultural e econômica.
Nesse sentido, não se enquadra no alcance do previsto no artigo 15, parágrafo 3o
da Resolução TSE no 23.735 de 27.02.2024.
E aqui, a prova no sentido que o representado Leonaldo Paranhos da Silva adotou
medidas concretas para remover materiais que promovam atos, programas, obras
ou serviços que identifiquem o governo atual, além de determinar a suspensão da
produção e divulgação de publicidade institucional até o dia da eleição. Em suma,
não me parece razoável obrigá-lo a ir na Feira do Teatro todos os domingos para
checar os toldos que estão sendo utilizados pelos feirantes.
Nesse sentido, não há prova que os representados Leonaldo Paranhos da Silva e
Renato Silva autorizaram o uso do slogan Eficiência e Transparência na tenda 19 da
Feira do Teatro, no dia 28.07.2024, nem de que tenham feito isso com conotação
eleitoral, capaz de trazer desequilíbrio entre pessoas candidatas e capaz de macular
a higidez do pleito municipal em Cascavel, para impulsionar a candidatura do
segundo. (...)"
Deste modo, não existe a alegada conduta vedada por parte do representado
Leonaldo Paranhos da Silva.
(...)”

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:

Num. 44186760 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
(...)

Da análise dos autos, verifica-se que foram colocadas tendas, na Feira do Teatro, realizada aos
domingos, no estacionamento do Centro Cultural Gilberto Mayer, no município de Cascavel, com
o slogan da atual gestão, “Eficiência e Transparência, e o brasão da Prefeitura (ID 43938519),
conforme se vê das fotos tiradas em 28/07/2024:

Num. 44186760 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
A veiculação de publicidade institucional, em período vedado, é fato incontroverso. O que se
questiona é se o conteúdo caracteriza conduta vedada, bem como se o prefeito e o vice-prefeito
têm responsabilidade sobre o ilícito.
Na hipótese, a publicidade institucional na Feira do Teatro de Cascavel, com slogan da atual
gestão e brasão do município, implica publicidade vedada, em evidente ofensa ao artigo 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.
Não se desconhece que a lei excepciona a veiculação de propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência do mercado e caso de grave e urgente necessidade pública, contudo, não é
o caso.
Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente, Leonaldo Paranhos da Silva - na
condição de chefe do Poder Executivo - pela publicação impugnada, não bastando a alegação de
que não as autorizou, não teve prévio conhecimento ou de que as proibiu, via ofício e decreto,
vez que deveria zelar pela efetiva fiscalização e cumprimento das determinações legais.
Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA
OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
CONDENAÇÃO
DE
ANTÔNIO
HENRIQUE
DE
SOUZA
MOREIRA
AO
PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS
LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional
em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de
natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de
conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município
de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão
está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 44186760 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 -
Grifos nossos).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no sentido de que o
beneficiário do ato responde conjuntamente com o gestor público da conduta vedada, conforme
se vê:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR
AO
REGISTRO.
EXCESSO.
PRERROGATIVAS.
PRESTAÇÃO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de
que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito
temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.
6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas também
no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade
faltando menos de um mês para o marco final do registro de candidatura, e
tendo o agravante se lançado à reeleição, o benefício é inequívoco.
7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El
0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data
25/04/2022 - grifamos)

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de conduta vedada,
exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pelo ato e os
beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar aquela ação como mero executor, na
qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº. 060153053/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).

Num. 44186760 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da Silva, não foi o executor
do ato. É fato incontroverso que o vice-prefeito era pré-candidato a Prefeito de Cascavel, no
momento da conduta vedada, o que é ratificado pela candidatura a prefeito do Município de
Cascavel,
conforme
consta
no
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002305875/202
4/74934,
sendo
inclusive
eleito
no
dia
06/10/2024,
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024, a saber:

Nesse sentido, é certo que Renato da Silva é beneficiário do ato de divulgação de publicidade
institucional, com brasão do município e slogan da atual gestão (“Eficiência e Transparência”) em
tendas espalhadas da feira municipal, o que o favorece em relação aos demais pré-candidatos, à
época, em violação ao princípio da isonomia na disputa eleitoral.
Com isso, resta caracterizada a qualidade de beneficiário e, portanto, co-responsável pela
conduta vedada, devendo, por consequência, figurar no polo passivo da demanda.
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE
DA
RESTRIÇÃO
À
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS
RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA
DA
REPERCUSSÃO
DAS
POSTAGENS
E
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo
como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a
data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento
anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município
às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.

Num. 44186760 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição
zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo
legal.
9. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
ARTIGO 96-B DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO.
ART.
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO V, DA LEI
Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DEMANDA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/1997.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações que
versem sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória a formação de
litisconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o agente público
praticante da conduta. (grifo nosso)
2. Ausência de formação de litisconsórcio e decadência reconhecidos, de ofício, com
extinção parcial da demanda.
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser
baseada em mera presunção.
4. Recursos não providos.
(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des. Gilberto
Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).

Num. 44186760 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que reforça
a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável e o
beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE
PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III E
IV, E § 10, DA LEI 9.504/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
No que tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é imperativa a
inclusão no polo passivo tanto do candidato beneficiado quanto do agente
público considerado responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)
3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a
legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o uso
da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma visa
resguadar o princípio da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e
intencional – uso e cessão de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de
qualquer candidatura, assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do certame.
O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos.
(...)
(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des. Dair
Jose Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024).

Com isso, restou caracterizada a conduta vedada, referente à publicação de publicidade
institucional, de responsabilidade do gestor público, então Prefeito do Município de Cascavel, e
de seu beneficiário, vice-prefeito e atual candidato a Prefeito do Município de Cascavel.
Acerca da aplicação da pena de multa, a Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20,
assim estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)

Num. 44186760 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)
(...)
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a multa
deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de comprovação de
reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória”.
Com isso, considerando-se que inexiste, nos autos, prova de reincidência, a aplicação da multa
em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente para sancionar a divulgação da publicidade
institucional, em questão, inexistindo justificativa plausível para a aplicação em valor maior.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

Num. 44186760 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Conclui-se, portanto, pelo provimento do recurso eleitoral interposto pela Federação, para o fim
de reconhecer a legitimidade passiva do vice-prefeito, Renato da Silva, como beneficiário da
conduta vedada, bem como reconhecer a existência de conduta vedada, condenando o Prefeito e
o vice, à época à multa de R$ 5.320,00, cada.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de
primeiro grau de jurisdição, bem como condenar LEONALDO PARANHOS DA SILVA e
RENATO DA SILVA ao pagamento da multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte
reais), individualmente, com fulcro no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
À Secretaria Judiciária para que promova a inclusão de RENATO DA SILVA no polo passivo da
presente ação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (1321) Nº
0600070-65.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
AGRAVANTE:
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - Advogados do(a) AGRAVANTE: EVERTON SEIDLER - PR79803, MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT -
PR118339, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO

Num. 44186760 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252376700000043135275
Número do documento: 24110709252376700000043135275
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:12:40
GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A - AGRAVADO: LEONALDO
PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) AGRAVADA: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A -
AGRAVADO: RENATO DA SILVA - Advogados do(a) AGRAVADA: ANDRE ALVES DE DEUS -
PR60357, LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao recurso da
Federação PSDB/Cidadania, e, negou provimento ao recurso de Leonaldo Paranhos da Silva, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024